Tribunal: STF
Processo: AI 562664
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Pedido atendido parcialmente. Modificação
 da parte dispositiva da decisão agravada. Provimento parcial do
recurso extraordinário. 4. Sucumbência recíproca. Fixação exata.
Juízo da Execução. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá
parcial provimento